Tribunal: STF
Processo: HC 207524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS ROUBOS (UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2021 por Diego Eduardo Koprowski, em benefício de Cleiton de Almeida Ribeiro, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, denegou o Habeas Corpus n. 655.245/SC.
O caso
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29.4.2020, sendo denunciado em 14.5.2020 pela prática, juntamente com um menor de idade, de dois roubos (sendo um consumado e um tentado) e corrupção de menores (incs. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157; incs. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5001858-06.2021.8.24.0000, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina alegando excesso de prazo na formação da culpa, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS - ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, §2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I; NO ART. 157, §2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II E ECA, ART. 244- B, CAPUT) - PRISÃO PREVENTIVA - SOLTURA CALCADA EM DEMORA NA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓRIA PREVENTIVA - MERO DESTEMPO - PRECEDENTES - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA ” (fl. 76, doc. 1).
    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 655.245/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 24.8.2021 pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz nos termos seguintes:
    “(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), conforme cada caso e suas particularidades. 
    Deveras: "Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação" (HC 617.072/BA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/4/2021). 
    Ilustrativamente: "somente o excesso indevido de prazo, imputável ao aparelho judiciário, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade" (STF, HC n. 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29/4/2005). 
    Segundo os autos, o acusado teve sua prisão preventiva decretada em 29/4/2020, foi denunciado em 14/5/2020 e citado em 26/5/2020. A resposta à acusação foi apresentada em 16/7/2020 e em 25/9/2020, 2/10/2020 e 19/10/2020 foram ouvidas testemunhas. 
    Depois de oferecidas as alegações finais do Ministério Público e conclusos os autos para julgamento, o feito foi convertido em diligência para oitiva de testemunha da defesa, marcada para o dia 10/3/2021. 
    O Magistrado noticiou que, ante a publicação da Resolução n. 4, de 24/2/2021, do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a audiência foi redesignada para o dia 2/6/2021. 
    Em pesquisa no sistema eletrônico da Corte de origem, constatou-se que, em 16/8/2021, o Juízo primevo determinou a intimação da defesa para apresentação das alegações finais. Ao analisar os argumentos expostos no habeas corpus lá impetrado, o Tribunal a quo destacou (fl. 67):
    “Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, em consulta à movimentação processual na origem, verifica-se que o feito criminal não permaneceu parado em momento algum, destacando-se que eventuais providências processuais consideradas de menor agilidade são fruto de intercorrências advindas em razão de pedidos de soltura e posterior análise, além de outros procedimentos de cunho administrativo, sendo que o juízo singular vem tomando todas as precauções no sentido de assegurar ao paciente a adequada aplicabilidade dos postulados da ampla defesa e do contraditório, mormente em face do novo cenário de pandemia, inclusive com a continuidade de audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 10-3-2021(Evento 104, DESPADEC1), oportunidade em que será realizada a oitiva de testemunha arrolada pela defesa, conforme pleito de substituição de testigo anterior não localizado.
      Em que pese o acusado estar preso há mais de um ano, o andamento do processo acima relatado demonstra não haver desídia do Magistrado condutor do processo, pois, mesmo com a necessidade de suspensão de audiências em virtude da pandemia do novo coronavírus, o feito tramitou dentro do prazo de razoabilidade. 
    Com efeito, "não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ." (AgRg no HC n. 657.458/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 24/6/2021) 
    Além disso, como visto em pesquisa no site do Tribunal a quo, o Ministério Público ofereceu novas alegações finais e a defesa foi intimada para apresentar as suas, situação que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52 do STJ, in verbis: "[e]ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". A propósito: (…)
    À vista do exposto, denego a ordem. 
    Publique-se e intimem-se” (fls. 180-182, doc. 1 – grifos no original).
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante insiste no relaxamento da prisão exclusivamente pelo fundamento referente ao alegado excesso de prazo, sustentando possibilidade de deferimento de prisão domiciliar ou de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Alega que “a manutenção da prisão preventiva do Paciente é ilegal e arbitrária, diante do flagrante excesso de prazo para julgamento sem Contribuição da defesa, razão pela qual impõese a concessão da ordem impetrada de modo a revogar a prisão preventiva, restituindo a liberdade do Paciente”. 
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requer-se: a) LIMINARMENTE, a concessão da medida para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o paciente, expedindo a competente ordem de soltura; b) NO MÉRITO, requer-se seja aplicada uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal; a. a) Comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar suas atividades (inc. I) ou somente aos atos que for intimado; b) proibição de manter contato com as vítimas, além dos policiais militares arrolados e de outras testemunhas referidos na denúncia; (inc. III); c) vedação de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia do juízo (inc. IV); c) Seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, confirmando-se o pedido de item “a”, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, restaurando o STATUS LIBERTATIS do paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 655.245/SC.
    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmativa de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva (cujos fundamentos não foram impugnados nesta impetração) foi decretada em 29.4.2020 pela necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Consideraram-se as circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado e que “o investigado empreendeu fuga pós prática delitiva e ocultou o instrumento utilizado para se esquivar da responsabilidade criminal”. Mencionou-se, ainda, “o temor de uma das testemunhas ao relatar os fatos ilícitos (testigo protegido - Evento 1, INQ2 - p. 9), além da prática reiterada de crimes contra o patrimônio em curto espaço de tempo e do histórico criminal presente nas certidões juntadas”), concluindo-se pela necessidade de segregação do acusado (doc. 4).
    9. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, objeto desta impetração, tem-se que o tribunal de origem denegou a ordem, não reconhecendo o pretenso constrangimento ilegal, asseverando:
    “(...) o feito criminal não permaneceu parado em momento algum, destacando-se que eventuais providências processuais consideradas de menor agilidade são fruto de intercorrências advindas em razão de pedidos de soltura e posterior análise, além de outros procedimentos de cunho administrativo, sendo que o juízo singular vem tomando todas as precauções no sentido de assegurar ao paciente a adequada aplicabilidade dos postulados da ampla defesa e do contraditório, mormente em face do novo cenário de pandemia, inclusive com a continuidade de audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 10-3-2021(Evento 104, DESPADEC1), oportunidade em que será realizada a oitiva de testemunha arrolada pela defesa, conforme pleito de substituição de testigo anterior não localizado. ” (doc. 1). 
    10. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se que “o andamento do processo acima relatado demonstra não haver desídia do Magistrado condutor do processo, pois, mesmo com a necessidade de suspensão de audiências em virtude da pandemia do novo coronavírus, o feito tramitou dentro do prazo de razoabilidade”. Ademais, “como visto em pesquisa no site do Tribunal a quo, o Ministério Público ofereceu novas alegações finais e a defesa foi intimada para apresentar as suas, situação que atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 52 do STJ, in verbis: "[e]ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 
    11. Tem-se, assim, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ter sido afastada sua ocorrência pelas instâncias antecedentes, assentando o trâmite razoável da ação penal, mesmo diante das circunstâncias referentes à pandemia de coronavírus. Não se comprova, portanto, na espécie, morosidade excessiva ou injustificável, tampouco desídia na condução do processo que pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 
    12. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, com o encerramento da instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.297-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, II, DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 2. O encerramento da instrução processual suplanta a alegação de excesso de prazo. Precedentes: HC 122.297-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/6/2014; e RHC 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018. (...)” (HC n. 180.419-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
     13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora